Tribunal: TJSP
Processo: 2061318-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Argumentos da agravante que não convencem – Requerente que não faz jus à gratuidade de justiça – Impossibilidade financeira não demonstrada nos autos – Necessidade de prova inequívoca da necessidade financeira, ainda mais em se tratando de sociedade empresária.
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.